Tribunal: TJES
Processo: 5014295-71.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014295-71.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: YUKINOBU MARUYAMA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014295-71.2024.8.08.0048

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: YUKINOBU MARUYAMA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO ENDOSCÓPICO. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DECISÃO QUE DEVE PREVALECER. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
YUKINOBU MARUYAMA
em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
aduzindo o requerente que em consulta com médico neurocirurgião foi diagnosticado ser o mesmo portador de Estenose Degenerativa Concêntrica Multinível + Escoliose Rotatória Degenerativa, quando então foi solicitada a realização de cirurgia endoscópica escalonada (a começar por L2-L3), no entanto, a requerida negou o procedimento sem maiores justificativas. Busca, assim, seja autorizada a realização da referida cirurgia, além de danos morais.

Em contestação (ID 10464883), a requerida alega que a Junta Médica entendeu que os procedimentos solicitados não eram os adequados ao tipo de problema apresentado pelo paciente, assim como os instrumentos necessários não se mostrariam adequados aos procedimentos.

A sentença (ID 10465246) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, ratifico a liminar deferida no id 43481702 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: CONDENAR a Requerida a autorizar o procedimento cirúrgico de endoscópico escalonado indicado pelo médico do autor, conforme laudo de ID nº 43454278; CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10465252), reiterando a preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, menciona que inexiste indicação da cirurgia pela via endoscópica, bem como diversas contraindicações, motivo pelo qual a junta médica não a indicou. Quanto aos danos morais, pretende seu afastamento ou, alternativamente, a redução do valor fixado.

O autor apresentou contrarrazões (ID 10465255), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, a r. sentença é irretocável. Conforme se depreende dos autos, houve pedido médico para autorização de cobertura de procedimento conhecido como ENDOSCOPIA ESCALONADA COMEÇANDO PELO PIOR NÍVEL DE COMPRESSÃO (NÍVEL L2-L3), feito por profissional de saúde competente que, inclusive, integra o convênio da parte ré, Dr. Daniel Callegari Pereira (CRM/ES 8834). O referido procedimento foi indicado pelo fato de o autor ser idoso e com radiculopatia grave, sendo desaconselhável a cirurgia convencional (ID 10464864).

Contudo, a operadora do plano decidiu realizar uma junta médica para analisar a necessidade do procedimento. Na ocasião, o médico desempatador emitiu parecer no sentido de não autorizar o procedimento, sob o argumento de que
“existe um pequeno número de publicações a respeito de descompressão endoscópica em caso de estenose de canal”
. Mencionou, ainda, as contraindicações do procedimento e seu tratamento junto à ANS (ID 10465238).

Diante dessa situação, entendo que deve prevalecer a solicitação do médico assistente que, pela própria natureza de seu cargo, é o profissional que acompanha o quadro do paciente, quem mais conhece os detalhes que compõem o diagnóstico e o histórico do assistido. Por essas razões, tenho que sua indicação de procedimento possui um grau de precisão que melhor atende às necessidades do caso concreto.

Colho da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIVERGÊNCIA CLÍNICA ENTRE OS PARECERES DO MÉDICO QUE ACOMPANHA O SEGURADO E A JUNTA MÉDICA DO PLANO DE SAÚDE QUANTO AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PREVALÊNCIA DA CONCLUSÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA O SEGURADO. JURISPRUDÊNCIA DO TJES. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A análise do agravo de instrumento, em regra, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
2. No caso vertente, a plausibilidade do direito milita em favor do agravado, porquanto em consonância com o entendimento firmado no âmbito deste TJES, no sentido de que havendo divergência clínica entre o laudo do médico assistente do segurado e a junta médica do plano de saúde, aquele deve prevalecer
. 3. De igual modo, o requisito relativo ao periculum in mora também está presente em prol do agravado, diante dos vários laudos elaborados pelo médico que o acompanha, por meio do qual se observa a persistência do quadro de dor sem melhora, mesmo após diversos procedimentos médicos conservadores. 4. Recurso improvido. Decisão agravada mantida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. (TJES? Primeira Câmara Cível Ag. Inst. 0014671-60.2019.8.08.0035 Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões? Data de Publicação: 15/10/2019).

Assim, entendo que, em consonância com o entendimento já firmado, a indicação do médico assistente, o qual inclusive é contratado da recorrente, deve prevalecer sobre o parecer da junta médica.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que o autor é portador de estenose grave na coluna, idoso e possui radiculopatia grave (irritação da raiz nervosa), sendo que a negativa infundada não pode ser equivalente ao simples desconforto do dia a dia.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)